Tribunal: STF
Processo: HC 261151
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 194 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    O Tribunal local deu parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para fixar a pena em 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa.



    Alega-se, em síntese, que a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi afastada sem fundamentação idônea, com fundamento somente em elementos inerentes ao tipo penal.



    Sustenta-se, também, a necessidade de fixação do regime inicial aberto ou semiaberto para o cumprimento da pena, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    São aduzidas a primariedade, a idade do paciente inferior a 21 anos na data dos fatos, e seus predicados favoráveis. 



    Requer-se, ao final:



    “1. Em sede de medida acauteladora, requer seja concedida liminar para que seja suspenso os efeitos do título penal condenatório nos autos nº 1500200-11.2023.8.26.0168, expedindo-se o competente alvará de soltura se necessário, ou ao menos que seja fixado o regime aberto ou semiaberto, até que ocorra o julgamento de mérito da impetração. 



    NO MÉRITO 



    2. Seja reconhecida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu PATAMAR MÁXIMO (2/3), ante o preenchimento dos requisitos legais, como bem aplicado na sentença de primeiro grau, posto que as condições pessoais são absolutamente favoráveis (primariedade, bons antecedentes e nenhuma prova de dedicação a atividade criminosa) –, fixando o regime ABERTO ou SEMIABERTO, em observância a quantidade de pena aplicada, a primariedade do paciente, e o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, convertendo-se a pena privativa em restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do CP; 



    3. Em caso se não acolhimento do tráfico privilegiado, que seja alterado o regime inicial para o semiaberto, nos termos dos arts. 33 e 59 do CP, posto que a pena base foi fixada no mínimo legal, o paciente detinha menos de 21 anos na época dos fatos, a quantidade de entorpecente não é elevada, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade; 



    4. Se for o caso, requeremos que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 6546 ·, §2º do CPP, para o mesmo fim.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Quanto à minorante do tráfico privilegiado, o acórdão impugnado assim decidiu em relação ao seu afastamento (fl. 499): 



    Diante desse cenário, incabível a aplicação do redutor do §4º, do artigo 33, da Lei Especial, porque o processado, que a fl. 13 se qualificou como tendo por atividade laborativa lícita “CAIXA”, com ganhos de R$ 1.560,00 por mês, todavia, a fl. 12, ao mesmo tempo em que, quanto aos fatos sub judice, se calou, frisou que quando preso já não trabalhava fazia um mês, e que não é dado ao uso de quaisquer drogas, bem demonstrou que vinha se dedicando à mercancia ilícita, razão pela qual não preenche o terceiro requisito cumulativo, a ensejar a recepção dessa benesse. 



    Assim, a negativa da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi corretamente fundamentada pelo Tribunal de origem com base em elementos concretos que indicam a dedicação do agente à atividades criminosas, quais sejam: ter vendido drogas a um indivíduo; a grande quantidade de drogas apreendida; o fato destas estarem fracionadas e embaladas prontas para a venda; a existência de uma balança de precisão e quatro rolos de plástico filme, que são comumente utilizados para embalar e posterior venda; o paciente não possuir ocupação lícita quando da abordagem. Estes são todos elementos que evidenciam que o paciente se dedicava à atividade criminosa. 



    Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente